Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. No processo de execução requerido por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR, o requerimento formulado pelo executado para que fosse reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo (cheque) foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que os autos foram arquivados em 05/09/2016, quando o prazo prescricional ficou suspenso pelo período de um ano, finalizando tal suspensão no dia 05/09/2017. Assim, a partir do dia 06/09/2017, um dia após o final da suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente começou a fluir e, considerando que o prazo prescricional é de 6 meses, por se tratar de execução de título extrajudicial (especificamente de cheque), em consonância com o disposto no art. 59, Lei 7.357/85, a pretensão para receber o crédito decorrente de execução lastreada em cheque foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 05/03/2018. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Inicialmente determino à Secretaria que proceda à exclusão da decisão referida no ID 14491190 por não guardar pertinência com o presente recurso. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em cheque inadimplido. Foi prolatada sentença de ID 48707479, extinguindo a execução com fulcro na Portaria Conjunta n. 73 do TJDFT e no Provimento n. 09 da Corregedoria de Justiça do DF, ante a ausência de bens da executada passíveis de penhora. O trânsito em julgado ocorreu em agosto de 2016 (ID 48707480 - Pág. 1). A parte devedora pleiteou a fulminação do crédito perseguido pela prescrição intercorrente. Pois bem, a Súmula 150 do STF disciplina que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", contudo, no caso dos autos por ausência de bens passíveis de penhora foi prolatada sentença sem mérito nos moldes da Portaria Conjunta no 73, do Eg.TJDFT, o que paralisa o prazo da prescrição intercorrente, consoante a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "não corre o prazo prescricional durante a suspensão do processo nos termos do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil, ainda que se cuide da "prescrição intercorrente". (...) Nada obstante, impende ressaltar à devedora que o prazo prescricional da ação execução de título extrajudicial lastreada em cheque é de 6 (seis) meses e, tendo o processo sido desarquivado pelo credor em agosto de 2019 (ID 48707484 - Pág. 4) com êxito nas pesquisas de bens em setembro de 2019 (ID 48707493), deve ser afastada a tese da prescrição inocorrente. Ante o exposto, rejeito pedido para decretar a prescrição intercorrente.” O processo de execução foi extinto em 05.7.2016 com fundamento na Portaria Conjunta no 73, e a sentença transitou em julgado em 17/08/2016, tendo sido retomado o trâmite processual em agosto/2019. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica sem movimentação, embora haja possibilidade de dar prosseguimento ao feito, porquanto a parte interessada não adota as medidas necessárias para impulsioná-lo, o que não ocorre no caso vertente. No caso vertente, a pretensão executória não teria sido fulminada pela prescrição intercorrente, porquanto o processo não esteve paralisado por inércia do credor, mas em razão da inexistência de bens penhoráveis. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp 1365595/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.